Tribunal: TJPA
Processo: 0022578-72.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022578-72.2014.8.14.0301

APELANTE: ADELAIDE PINTO FERREIRA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ADELAIDE PINTO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0022578-72.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103-A, MARCEL A. SOARES DE VASCONCELOS – OAB/PA 14.977, POLLYANA NASCIMENTO MARTINES – OAB/PA 29.105 E LUCILEIDE DE GALVÃO

LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 20.102-A

APELANTE/APELADO:

ADELAIDE PINTO FERREIRA

ADVOGADO:

THIEGO FERREIRA – OAB/PA 16.908

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.

ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊCIA DE INSPEÇÃO Nº 2014292932303.1. RECUSA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. INOBSERVÂNCIA AO IRDR Nº 4 DO TJPA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. VALOR QUE NÃ CHEGOU A SER EFETIVAMENTE COBRADO EIS QUE SUSPENSO POR DECISÃO JUDICIAL EM TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E AMBOS DESPROVIDOS

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0022578-72.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103-A, MARCEL A. SOARES DE VASCONCELOS – OAB/PA 14.977, POLLYANA NASCIMENTO MARTINES – OAB/PA 29.105 E LUCILEIDE DE GALVÃO

LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 20.102-A

APELANTE/APELADO:

ADELAIDE PINTO FERRREIRA

ADVOGADO:

THIEGO FERREIRA – OAB/PA 16.908

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – EQUATORIAL PARÁ
e

ADELAIDE PINTO FERRREIRA
interpuseram respectivos Recursos de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

1)

Declarar inexistente a TOI de processo nº 201429232303 e os débitos a ele referentes e

2)

Julgou improcedente o pedido de danos morais” ( Pje ID

4079263,páginas 1-5).

Em razões recursais,

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – EQUATORIAL PARÁ
alude

os seguintes argumentos:

1)

Revogação da Resolução da Aneel 456/2000 que pautou a sentença;

2)

Regularidade do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº 20142929328303.1 e

3)

Cobrança legal e exigível.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto para reformar a sentença combatida e assim julgar integralmente improcedente,

segundo as razões eleitas.( PJe ID 4079264, páginas 1-10)

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID 4079267, páginas 1-6)

Em razões recursais,
ADELAIDE PINTO FERRREIRA
sustenta único argumento:

1)

Condenação por danos morais indenizáveis no valor de R$ 15.000,00(quinze mil reais).

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível para firmar os danos morais e majorar a verba honorária sucumbencial.( PJe ID 4079266, páginas 1-9)

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas.

Contrarrazões

apresentadas. ( Pje ID 4079268, páginas 1-8)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0022578-72.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103-A, MARCEL A. SOARES DE VASCONCELOS – OAB/PA 14.977, POLLYANA NASCIMENTO MARTINES – OAB/PA 29.105 E LUCILEIDE DE GALVÃO

LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 20.102-A

APELANTE/APELADO:

ADELAIDE PINTO FERREIRA

ADVOGADO:

THIEGO FERREIRA – OAB/PA 16.908

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo ambas as Apelações Cíveis eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A questão litigiosa versa sobre

a (in)validade do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº 2014292932303.1 de produção unilateral da Concessionária de Energia Elétrica e desacompanhada da perícia correspondente e (in)existência de danos morais.

Ao exame do Recurso de Apelação Cível interposto por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – EQUATORIAL PARÁ.

Argumento Único: Validade do Termo de Ocorrência de Inspeção
2014292932303.1

Inicio destacando

o IRDR nº 4 do TJPA:

“
A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de
energia

elétrica
e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de
energia
está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de
energia

elétrica
, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de
energia

elétrica
.
”

A lavratura da presente

TOI
nº 2014292932303.1
, como a partir daqui será chamado Termo de Ocorrência de Inspeção, deve ser acompanhado

pelo titular da unidade consumidora ou, na sua ausência,

outro capaz e devidamente identificado a fim de que possa ser dado validade à fiscalização.

Sob olhar ao caso concreto, percebo que a informação constante na TOI
nº 2014292932303.1
( PJe ID 4079257, páginas15-17)

é de recusa de
ADELAIDE PINTO FERRREIRA
à subscrição
,
fato que deveria ter sido comprovado pela Apelante ,que não o fez.

Além do mais, a prova produzida predica como unilateral eis que desacompanhada de perícia correspondente capaz de constatar o desvio de energia elétrica e da prova da troca do medidor, cenário que por si só, já confirma o resultado sentença objurgada.

E, o fato da sentença conter uma Resolução que entende revogada, não altera a qualidade do julgado

por força do IRDR acima declinado, tornando a cobrança como indevida e passível de nulificar a TOI sob enfoque.

A exame da Apelação Cível de
ADELAIDE PINTO FERRREIRA.

Argumento Único: Dano

Moral Indenizável

Inexiste dano moral indenizável eis que os atos da Concessionária desaguam no campo do mero aborrecimento.

A uma. O valor indicado não chegou a ser efetivamente cobrado por força de decisão judicial que a suspendeu.( PJe ID 4079255, páginas 1-2) e

A duas. Ausência de nexo causal entre fato e dano que supere a normalidade do cotidiano da consumidora a ensejar os danos morais.

Argumento rejeitado, portanto.

Portanto, em face da Apelação Cível interposta

por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – EQUATORIAL PARÁ,
o Recurso será conhecido e desprovido e, quanto ao Recurso

de
ADELAIDE PINTO FERRREIRA ,

a Apelação Cível será conhecida e igualmente desprovida, mantendo-se a sentença combatida irretocável em todos os seus termos,

segundo

fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 06/06/2024